Tribunal: TJDFT
Processo: 0715762-79.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SERVIÇOS. PRESTAÇÃO. PROVA. EXISTÊNCIA. CESSÃO DE CRÉDITO. NOTIFICAÇÃO. EXECUÇÃO. REQUISITOS. PRESENÇA.

1. O contrato de prestação de serviços advocatícios configura título executivo extrajudicial (CPC, art. 585, VIII e Lei no 8.906/1994, art. 24).

2. O credor pode ceder seu crédito livremente, se a isso não se opuser a natureza da obrigação, a lei, ou a convenção com o devedor (CC, art. 286). A notificação do devedor, no que tange à cessão de crédito, tem a finalidade de dar ciência a quem deve pagar a obrigação originária assumida.

3. A execução pode ser proposta caso o devedor não satisfaça a obrigação certa, líquida e exigível consubstanciada em título executivo (CPC, art. 786).

4. Além de conter obrigação líquida, certa e exigível, a execução do contrato de honorários advocatícios pressupõe que os serviços contratados tenham sido efetivamente prestados pelo procurador constituído.

5. Recurso conhecido e não provido.